Tribunal: STF
Processo: AI 868596
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



     



    “TRIBUTÁRIO. PREJUÍZOS ACUMULADOS. LIMITAÇÃO. LEI Nº 8.981/95. TAXA SELIC.



    O STF, há muito, já se pronunciou pela validade das limitações à compensação de prejuízos acumulados, considerando-as como benefício fiscal e, portanto, não ofensivas da base econômica do art. 153, III, da CF.



    Descabe a incidência de atualização monetária do saldo dos prejuízos acumulados, por falta de previsão legal.” (pág. 6 do documento eletrônico 18)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados. 



    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5°, caput, XXXV, LIV, LV; 37; 93, IX; 145, § 1°; e 150, II, da mesma Carta. 



    A pretensão não merece acolhida. 



    A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de não reconhecer ao contribuinte o direito à correção monetária, quando inexistir autorização legislativa específica. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Saldos de prejuízos fiscais do IRPJ e das bases negativas da CSLL. Natureza de benefício fiscal. Correção monetária. Impossibilidade. Ausência de previsão legal. Precedentes da Corte. 



    1. Nos julgamentos do RE nº 344.994/PR e do RE nº 545.308/SP, o Tribunal concluiu que a dedução de prejuízos de exercícios anteriores da base de cálculo do IRPJ e a compensação das bases negativas da CSLL constituem favores fiscais.



    2. Impossibilidade de atualização monetária do saldo a ser compensado em períodos futuros, por ausência de previsão legal. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 717.886-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli)



    “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. INCIDÊNCIA. VENDAS A PRAZO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CRÉDITOS ESCRITURAIS. INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO AUTORIZADORA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. É ilegítima a diferenciação entre operações de venda à vista e a prazo, para fins de incidência de ICMS.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não reconhecer ao contribuinte do ICMS o direito à correção monetária dos créditos escriturais excedentes, quando inexistir, para tal, autorização legislativa específica.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 329.527-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Teori Zavaski)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSTO DE RENDA. PESSOA JURÍDICA. BALANÇO. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI Nº 8.088/90.1. Não cabe ao Poder Judiciário agir como legislador positivo para alterar índice de correção monetária definido em lei. A majoração de índice de correção, no decorrer de um ano fiscal, não representa ofensa aos princípios da anterioridade e da irretroatividade. Precedente: RE 200.844-AgR, DJ de 16/08/2002. 2. Conforme consignado pelo Plenário desta Corte no RE 201.465, inexiste direito, fundado na Constituição, a índice de indexação real. 3. Agravo regimental improvido” (RE 309.381-AgR/DF, Rel. Min. Ministra Ellen Gracie). 



     



    Isso posto, nego seguimento aos recursos (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator